Tribunal: TJPA
Processo: 0810458-24.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810458-24.2024.8.14.0006

APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A

APELADO: RED RENT A CAR LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO ELETRÔNICO SEM AUTENTICAÇÃO DA ASSINATURA DIGITAL. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA DO SIGNATÁRIO. DOCUMENTO INÁBIL PARA INSTRUIR AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que desproveu apelação cível, mantendo a sentença de extinção da ação de busca e apreensão ajuizada por Banco RCI Brasil S.A., diante da ausência de juntada de título executivo hábil, ante a falta de autenticação da assinatura eletrônica constante no contrato digital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é válida, para fins de instrução da ação de busca e apreensão, a apresentação de contrato eletrônico desprovido de certificação digital que assegure a autoria e a integridade do documento, nos termos da legislação vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apresentação de documento eletrônico sem certificação digital não supre a exigência legal de autenticidade, sendo necessária a identificação inequívoca do signatário.
4. A ausência de metadados, de assinatura validada por autoridade certificadora ou qualquer mecanismo de verificação segura inviabiliza a aceitação do contrato como prova da relação jurídica e da mora.
5. O ônus de demonstrar a autenticidade da assinatura eletrônica é do autor da ação, especialmente quando há impugnação. A mera digitalização do contrato ou inserção de imagem de assinatura não substitui a cártula com valor probante.
6. A divergência temporal entre a data da contratação e a data da assinatura digital reforça a fragilidade do documento como título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo Interno conhecido e desprovido.
"Tese de julgamento: 1. Contrato eletrônico apresentado sem certificação digital ou outro meio idôneo de comprovação da assinatura não possui força executiva para instruir ação de busca e apreensão. 2. É ônus da parte autora comprovar a autenticidade do documento eletrônico mediante identificação inequívoca do signatário."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 321, parágrafo único, 330, IV, 365, VI e §1º, e 485, IV; MP nº 2.200-2/2001, art. 10; Lei nº 10.931/2004, art. 29, §5º; Lei nº 14.063/2020, art. 4º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1644094/SP; STJ, AREsp 2.955.550/MT.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0810458-24.2024.8.14.0006

AGRAVANTE/APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A.

AGRAVADO/APELADO: RED RENT A CAR LTDA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Cuida-se de Agravo Interno interposto por BANCO RCI BRASIL S.A., inconformado com a decisão monocrática que conheceu e desproveu apelação cível manejada em face da sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Busca e Apreensão ajuizada contra RED RENT A CAR LTDA, com fundamento na ausência de juntada da via original da cédula de crédito bancário eletrônica.

Na origem, a parte autora intentou ação de busca e apreensão com base em inadimplemento contratual, apresentando contrato eletrônico de alienação fiduciária e notificação extrajudicial, documentos juntados de forma digitalizada. O juízo a quo, no entanto, reputou imprescindível a juntada da via original do título, determinando sua apresentação, o que não foi cumprido, culminando na extinção do processo com fulcro nos artigos 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, IV, do Código de Processo Civil.

Interposta apelação, esta foi desprovida em decisão monocrática, sob o fundamento de que a ausência de certificação válida da assinatura eletrônica compromete a autenticidade do contrato eletrônico, afastando sua força executiva nos moldes da MP nº 2.200-2/2001, da Lei nº 10.931/2004 e da Lei nº 14.063/2020.

No presente Agravo Interno, o banco agravante sustenta, em síntese, que a exigência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário é indevida e contraria o disposto no art. 365, VI e §1º, do CPC, o qual equipara documentos digitalizados aos originais, desde que não impugnados. Afirma que o contrato foi celebrado e assinado eletronicamente, inexistindo versão física a ser apresentada, uma vez que o documento eletrônico se constitui, por si, na via original. Argumenta ainda que o contrato eletrônico exibido contém assinatura eletrônica válida e que sua autenticidade é presumida, conforme entendimento pacificado em diversos Tribunais estaduais, inclusive citando precedentes do TJSP, TJRS, TJMG e STJ, os quais reconhecem a suficiência da apresentação da cópia digitalizada da CCB, mormente quando não há impugnação fundamentada da parte contrária.

O agravante destaca, ademais, que a exigência de assinatura com certificação digital ICP-Brasil não é absoluta, conforme prevê o art. 10, §2º, da MP 2.200-2/2001, que admite outras formas de comprovação da autoria e integridade de documentos eletrônicos, desde que aceitas pelas partes. Reitera que o contrato juntado aos autos foi assinado mediante plataforma digital segura, com identificação inequívoca do signatário, e que não há risco de circulação indevida, visto que se trata de documento eletrônico intransmissível em suporte físico.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, com a reforma da decisão monocrática para que seja dado provimento à apelação, anulando-se a sentença de extinção e determinando-se o regular prosseguimento da ação de origem.

Sem contrarrazões.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

Em se cuidando de ação de busca e apreensão, os documentos indispensáveis a sua propositura são o contrato firmado entre as partes, com as informações necessárias a contratação, e a comprovação da constituição em mora do devedor.

Com efeito, a jurisprudência pátria vem paulatinamente consolidando entendimento técnico no sentido de que, em que pese a admissibilidade de contratos digitais no âmbito das relações obrigacionais, é imperiosa a adoção de cautelas quanto à sua autenticidade.

A questão não reside propriamente na validade formal da contratação eletrônica, a qual é admitida pela Lei nº 10.931/2004, art. 29, §5º, mas sim na falta de comprovação da autenticidade da assinatura eletrônica da parte devedora, conforme exigem os ditames legais.

O dispositivo legal supracitado prevê, expressamente:

“§ 5º A assinatura de que trata o inciso VI do caput deste artigo poderá ocorrer sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário.
(Incluído pela Lei nº 13.986, de 2020)
.

Tal previsão legal, portanto, não exime a parte credora do dever de demonstrar que a assinatura eletrônica aposta no instrumento é apta a identificar, de forma inequívoca, o seu signatário, sendo ineficaz, para tanto, a mera aposição de uma imagem digitalizada de assinatura ou uma informação genérica de aceite, conforme destaquei na decisão agravada.

A Medida Provisória nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, também consagra que:

Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

[...]

§ 2
o
O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.”

Com isso, assim como apontado na decisão atacada, se faz admissível a celebração de instrumentos jurídico pelo meio digital, desde que esteja munido, na assinatura das partes, de autenticidade e identificação inequívoca destes, por meio da utilização de certificado digital, o que não se verificou na hipótese dos autos, onde houve, inclusive, expressa impugnação quanto à validade do documento eletrônico apresentado.

O documento acostado pela parte agravante limita-se à mera apresentação de um contrato, sem certificado digital, sem autenticação via ICP-Brasil ou de outra certificadora da assinatura do devedor, sem metadados que permitam rastreamento de IP, login, geolocalização ou qualquer outro meio técnico apto a identificar o signatário.

Sobre o tema, colaciono outro julgado da Corte Superior em caso análogo, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSINATURA DIGITALIZADA OU ESCANEADA. AUSÊNCIA DE VALIDADE. REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO NÃO REALIZADA PELA DEFESA . RECURSO DESPROVIDO.
1. A "assinatura digitalizada ou escaneada, por se tratar de mera inserção de imagem em documento, não se confunde com a assinatura digital baseada em certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada, prevista no art. 1º, § 2º, III, a, da Lei n . 11.419/2006" ( AgInt no AREsp 1173960/RJ, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 15/3/2018)
2. "A
assinatura digital certificada digitalmente, por seu turno, permite a identificação inequívoca do signatário do documento, o qual passa a ostentar o nome do detentor do certificado digital utilizado, o número de série do certificado, bem como a data e a hora do lançamento da firma digital, presumindo-se verdadeiro o seu conteúdo em relação ao signatário, na forma do art . 10 da Medida Provisória n. 2.200-2, de 2001"
( AgRg no AREsp 471.037/MG, Rel . Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 27/05/2014, DJe 03/06/2014). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 1644094 SP 2020/0004359-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2020)

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CONTRATUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. REANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O DESTA CORTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83 DO STJ. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL. AUTORIDADE CERTIFICADORA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE

E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.

1. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.

2. No caso, a partir da interpretação das cláusulas do contrato, bem como da análise dos elementos fáticos da causa, o Tribunal estadual reconheceu que foi contratado serviço de empréstimo, cujas cláusulas seriam claras, legíveis e de boa visualização, além de ser leitura de fácil compreensão. A pretensão de rever esse entendimento encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

3. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, apesar de o art. 6º, VIII, do CDC prever a inversão do ônus da prova para facilitação da defesa, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento dominante de que a assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados (REsp n. 1.495.920/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado aos 15/5/2018, DJe de 7/6/2018). Não é necessária, portanto, a conformidade com a ICP-Brasil ou o credenciamento junto a ela, sendo suficiente a presença de uma autoridade certificadora, como ocorre na hipótese.

5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(AREsp n. 2.955.550/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/9/2025, DJEN de 11/9/2025.)

Assim, não basta a alegação genérica de que o contrato foi firmado eletronicamente. Trata-se de ônus da parte autora demonstrar a existência e validade do título que embasa a ação, notadamente quanto à manifestação de vontade da parte devedora, a ser atestada por meio de certificadora digital.

Nesse sentido, reitero trecho do
decisum
vergastado:

“[...]

Todavia, no caso sub judice, ocorre que o contrato anexado, ainda que firmado eletronicamente, não está certificado nos termos legais, carecendo de presunção de veracidade e, portanto, inservível como substituto da cártula.

A peculiaridade reside na incongruência temporal e técnica entre a data de celebração constante no instrumento, a saber, em setembro de 2022, e a assinatura eletrônica nele aposta, datada em maio de 2024,
restando, ausente, assim, certificado digital que ateste a assinatura à época da contratação.
Tal divergência entre as referidas datas, desconstitui a credibilidade do documento, uma vez que deveria constar o protocolo digital de assinatura no momento da celebração, ou seja, em 28 de setembro de 2022.

Logo, em que pese o esforço argumentativo do apelante pela validade do instrumento e dispensa de apresentação de sua via original, verifico ausente, por outro lado, qualquer elemento probatório a fim de comprovar, de maneira inequívoca, que a assinatura constante neste está associada ao signatário, ou ainda que foram utilizados dados para a criação de assinatura eletrônica cujo signatário pode, com elevado nível de confiança, operar sob o seu controle exclusivo; bem como se está relacionada aos dados a ela associados de tal modo que qualquer modificação posterior é detectável, consoante disposição legal do Inciso II, art. 4º, da Lei Nº 14.63/2020.

Sob essa perspectiva,
em que pese a impossibilidade de apresentação da via original do contrato, era ônus da parte requerente comprovar a validade do documento eletrônico por meio da autenticidade da assinatura do contratante, devendo ser reconhecida, portanto, a insuficiência do instrumento contratual existente para o processamento da ação
, haja vista a impossibilidade de identificação inequívoca de seu signatário.

Mais que ausência formal, trata-se de pressuposto material de constituição válida da ação, pois sem a cártula – no caso, a comprovação de sua autenticidade - não se comprova a titularidade do crédito no momento da propositura. O desatendimento à determinação judicial que oportunizou a regularização da inicial revela desinteresse processual.

[...].”

Diante de tais fundamentos, as razões deduzidas pela parte-agravante neste agravo interno não apontam nenhum vício de atividade ou vício de juízo, no todo ou em parte, na decisão ora agravada, de modo que não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada por este Relator.

Ante o exposto, conheço

do Agravo Interno e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Assim é o meu voto.

Belém, 11/02/2026